Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-64.2020.8.11.0105
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001055-64.2020.8.11.0105
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLNIZA
RECORRIDO: CIBELE CRISTINA DO CARMO AMARAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NOMEAÇÃO DA AUTORA PARA INTEGRAR QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO À SUA COMPLETA REVELIA E IGNORÂNCIA – ATO ILÍCITO – REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL PREENCHIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. . Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.
2. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que até meados de 2010, ocupou cargo público de nutricionista no município de Colniza/MT, e logo após esse período mudou-se para outras localidades. Contudo, relata que no ano de 2020 descobriu que seu nome estava inserido no relatório anexo do Tribunal de Contas do Estado, vinculado ao cargo de nutricionista até o ano de 2013. Ressalta que foi utilizada como “funcionária fantasma” para justificar as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, já que naquele período não realizou nenhuma atividade ligada ao município, conforme faz comprovar através de sua carteira de trabalho anexa à inicial, pleiteando indenização por danos morais.
3. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando o Requerido a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
4. Analisando os autos verifico que restou comprovado por meio do relatório do Tribunal de Contas de Mato Grosso sobre as contas anuais de gestão do exercício de 2013 do Município de Colniza, a ocorrência de contratação da parte Autora até 27/04/2013:
5. De outro lado, da análise da cópia da Carteira de Trabalho da parte Autora, vislumbro que ela já não mais prestava serviço ao município Requerido entre 07/2010 à 04/2013:
6. Portanto, verifica-se que a Autora comprova que estava trabalhando em cidades distintas no período de 07/2010 a 04/2013, a evidenciar que foram informados dados falsos para o Tribunal de Contas, demonstrando, ainda, que, ao tomar conhecimento de que seu nome constava nos quadros do Requerido, e indevidamente, compareceu perante a Promotoria de Justiça de Colniza-MT para denunciar o fato, ou seja, tomou as providencias que lhe competiam.
7. Postas tais diretrizes, a sentença não merece reforma no que se refere aos danos morais arbitrados.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR COMO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. "FUNCIONÁRIO FANTASMA". COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. INDEVIDA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS QUADROS DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. ART. 1013, § 1o, CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Na fixação do "quantum" em dano moral prevalecerá o prudente arbítrio do julgador, levando em consideração as circunstâncias do caso e visando assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização. Observadas tais diretrizes, impõe-se a majoração do valor fixado na sentença - Tendo em vista o disposto no art. 1013, § 1o, do CPC, embora a sentença tenha sido omissa quanto ao pedido de retirada do nome do autor dos quadros de funcionários, considerando que há provas de que ele nunca foi servidor do município requerido deve ser confirmada a liminar deferida anteriormente - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10024102832151002 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2021)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001055-64.2020.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIBELE CRISTINA DO CARMO AMARAL - CPF: 047.830.436-63 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024